Tribunal: TCU
Processo: 024.579/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7501/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.579/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Neri de Paula Mazui (XXX.225.240-XX); Arthur Sergio Avelino de Medeiros (XXX.329.844-XX); Beatriz Cavalcante da Silva (XXX.461.184-XX); Claudia Carvalho Magalhaes (XXX.657.991-XX); Claudineia Santos Goncalves (XXX.907.346-XX); Harley Silveira Menezes (XXX.833.553-XX); Jessica Anyssa Cocco (XXX.740.479-XX); Jessyca Maysa de Sousa Silva (XXX.420.253-XX); Jose Alves Secundo Junior (XXX.517.795-XX); Katia Rodrigues Santana (XXX.088.889-XX); Leonardo Sousa Costa (XXX.180.883-XX); Marcleide Abreu Carvalho Bandeira (XXX.853.281-XX); Paula Leite Cardoso (XXX.176.551-XX); Ricardo Franklin Gondim (XXX.071.703-XX); Rita de Cassia Passos Guimaraes (XXX.315.785-XX); Sandra Maria Milgarejo Freitas (XXX.522.860-XX); Silvana Luy da Silva (XXX.385.319-XX); Tanisi Almeron Tabushi (XXX.462.690-XX); Tony Vinicius Souza Coelho (XXX.588.165-XX); Vanessa dos Santos Queiroz (XXX.645.190-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.